Tribunal: TCU
Processo: 028.684/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, imputando-lhe débito e multa em razão da impugnação parcial das despesas relativas aos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) contra Diego Henrique Silva Cerqueira Martins, ex-prefeito de Coração de Maria/BA (gestão: 2009-2012), em razão da impugnação parcial das despesas relativas aos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.